Tribunal: TJDFT
Processo: 0707560-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTAURAÇÃO DE NOVO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA PETIÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE. SALDO REMANESCENTE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTERIOR. NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de pedido decorrente de alegados novos lançamentos realizados pelo agravado na conta bancária do agravante, em discordância, em princípio, com a determinação judicial, deve o exequente/agravante apresentar nova petição de cumprimento de sentença, com os requisitos legais e comprovar o alegado, a fim de que se instaure novo cumprimento de sentença como determinado na decisão agravada e previsto no art. 513 e seguintes do CPC.
2. Recurso conhecido e desprovido.